Tribunal: TJES
Processo: 5018149-44.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018149-44.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA MEDEIROS LOPES COSTA
RECORRIDO: INSTITUTO ENSINAR BRASIL
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5018149-44.2022.8.08.0048

RECORRENTE: ADRIANA MEDEIROS LOPES COSTA

RECORRIDA: INSTITUTO ENSINAR BRASIL

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. LETICIA PIMENTEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA CONSUMIDORA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM DECORRÊNCIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

RELATÓRIO

Em síntese, a requerente relata que se matriculou, em 02/01/2019, no curso superior de Odontologia ministrado pela instituição de ensino ré. Aduz que no dia 25/06/2022 foi diagnosticada com coronavírus (COVID-19), razão pela qual ficou afastada das suas atividades discentes até o dia 01/07/2022.

Informa que no período de isolamento social não realizou a apresentação de seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), sendo reprovada em tal disciplina, não obstante tenha enviado seu atestado médico à coordenadora do curso, tendo a instituição negado o reagendamento da apresentação. Registra que a conclusão da faculdade está prevista para dezembro de 2022.

Pelo exposto, pugna, em sede de tutela provisória de urgência, seja o demandado compelido a estender a nota do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) confeccionado em conjunto com outros discentes em seu favor e, alternativamente, seja aprazada nova data para sua apresentação de seu trabalho. Quanto ao mérito, requer a confirmação do pedido liminar e indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau, por meio da decisão exarada no ID 17012431, deferiu a prestação jurisdicional reclamada initio litis pela postulante, sendo ordenado à instituição de ensino a designação de nova data para a apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da requerente, mediante a adoção das providências cabíveis.

Posteriormente, a autora realizou novos pedidos, no sentido de assegurar sua colação de grau no curso superior de Odontologia na data prevista, uma vez que a instituição requerida realizou novas exigências para aprovação da requerente na matéria TCC.

O juízo sentenciante entendeu pela inexistência de falha na prestação de serviço do requerido. Assim sendo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Ademais, reconheceu a perda superveniente do interesse de agir no que se refere à obrigação de fazer ao seu tempo deferida no ID 17012431, extinguindo a lide, neste aspecto, sem resolução de mérito, diante da reprovação da discente por faltas na matéria correlata ao TCC.

Nas razões recursais, a parte autora aduz que enviou o exame positivo de Covid após a data da apresentação do TCC porque estava sem internet, tendo enviado previamente atestado médico. Ademais, no tocante a reprovação, alega que cursava matérias do 5º e 7º período em paralelo, e as aulas da matéria de ENDODONTIA II coincidiam com os horários das aulas da matéria TCC, razão pela qual a coordenação da faculdade concedeu a recorrente o perdão de faltas na matéria TCC.

Afirma, ainda, ter sofrido dissabor por não conseguir apresentar se trabalho de TCC e precisar recorrer ao judiciário para conseguir realizar a apresentação em nova data. Assim, requer a total procedência dos pedidos autorais, bem como o deferimento da Gratuidade de Justiça.

Na petição de Id. n° 5569521 a recorrente pugna pela juntada de novos documentos.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da recorrente pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Primeiramente
, deixo de analisar os documentos juntados pela recorrente em sede recursal, uma vez que não configuram documentos novos e deveriam ter sido anexados ao processo em momento oportuno.

Assim sendo, entendo pela configuração de inovação recursal e supressão de instância, de forma que julgo improcedente o pedido pela juntada da documentação, em decorrência do instituto da preclusão, conforme entendimento jurisprudencial:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - IMPOSSIBILIDADE - DESCONSIDERAÇÃO DO DOCUMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM APELAÇÃO - ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos termos dos artigos 435 e 1.014 do CPC, o documento juntado na fase recursal não deve ser considerado para a solução da controvérsia, quando não se refere a fato novo nem se destina a contrapor novos argumentos deduzidos pela parte adversa. 2. Embargos de Declaração não acolhidos. (TJ-MG - ED: 10000205879893002 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/07/2022, Câmaras Cíveis / 9ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022).

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que coube
ao recorrido comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

In casu
, embora o recorrido tenha indeferido o pedido administrativo de redesignação da apresentação do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) da recorrente, necessário destacar que a instituição solicitou o envio de laudo médico e exame de Covid no dia 26/06/2022 e a aluna somente adotou tal medida em 04/07/2022, ou seja, 08 (oito) dias após a data designada para a apresentação da aludida monografia.

Portanto, indicada a desídia da estudante em comprovar seu estado de saúde antes de não comparecer a apresentação de seu TCC, bem como em entregar tempestivamente cópia escrita do trabalho, em nome e via própria da aluna.

Nesse aspecto, restou demonstrado pelas provas colacionadas ao feito a inexistência de falha na prestação de serviço da recorrida.

Assim sendo, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Logo, verifica-se que, na verdade, na data designada para a apresentação do seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), a instituição de ensino sequer tenha condições de confirmar se a impossibilidade de comparecimento da aluna, por motivo de doença, era procedente.

[...]

Ao revés, as provas colacionadas ao feito demonstram que a recusa da aluna em apresentar o seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no novo dia foi infundada (ID's 18107034 e 18107036, reiterados nos ID's 19250265 e 19249903), na medida em que era, por previsão regulamentar, ônus seu diligenciar quanto à entrega tempestiva do trabalho escrito à coordenação de Odontologia, o que não restou evidenciado neste caderno processual.

[...]

Ocorre que, não obstante a aprovação do trabalho, a suplicante já se encontrava reprovada, por falta, na aludida disciplina, como se verifica nos ID’s 19249913, 19249917, 19249937 e 19249948.

A respeito desta nova questão controvertida, exsurge, dos documentos supracitados, que tal matéria tem carga horária de 20 horas/aula, ao passo que, na audiência de instrução e julgamento (gravação de ID 19274837, 01:00 ao 01:40 minutos), a própria demandante confessa ter comparecido à apenas 03 (três) aulas.

Importante salientar, de igual maneira, que suas faltas não guardam relação com a doença adquirida pelo novo Coronavírus (COVID-19), constando do Diário de Classe atinente à disciplina em tela, ministrada no período 01/2022, que a aluna esteve ausente em aulas ministradas em datas anteriores, quais sejam, 28/04, 05/05, 12/05, 19/05, 28/05, 02/06, 09/06 e 23/06/2022, sendo somente 1 (uma) falta, em 30/06/2022, data em que deveria efetuar sua apresentação, registrada na fase dita de isolamento social.

Para mais, relevante frisar que a recorrente não comprovou que sua reprovação por falta foi indevida, no sentido de ter recebido da coordenação da instituição de ensino perdão das faltas obtidas na matéria TCC.

Ainda que o consumidor faça jus a inversão do ônus probatório, deve comprovar minimamente suas alegações, conforme entendimento uníssono dos Tribunais brasileiros:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA C MARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Nesse sentido, a recorrente não cumpriu o ônus disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual suas alegações não merecem prosperar.

Por conseguinte, a recorrente não demonstrou que sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos tenham sido atingidos pela postura da recorrida, tampouco a ocorrência de sofrimento psíquico, angústia e exposição à situação humilhante ou vexatória.

Portanto, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de que a postura do recorrido tenha ensejado violação aos direitos da personalidade do recorrente, mantenho a improcedência da compensação por danos morais.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 06 de março de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
15 de março
de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)